Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700851-40.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ELCIMAR JUNIOR ALVES EVANGELISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA COMISSIVA. TIRO. BALA DE BORRACHA, DETENTO. PERDA DO GLOBO OCULAR. VISÃO MONOCULAR. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. REFLEXO NO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO ESTÉTICO CARACTERIZADO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PERDA DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO OU DE GANHO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra, a responsabilidade civil do Estado é fundamentada na Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 1.1 Em caso de conduta comissiva, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo imperioso demonstrar a conduta, o dano material ou moral e o nexo de causalidade. Por outro lado, em caso de omissão, a responsabilidade é subjetiva e, além dos elementos já citados, deve-se demonstrar a culpa ou o dolo na conduta do agente público. 2. A Teoria do Risco Administrativo admite excludentes de responsabilidade - como o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - e também atenuante da responsabilidade estatal, como a culpa concorrente da vítima. 3. Em caso de culpa exclusiva da vítima, o dano é proveniente unicamente da conduta dela, em uma relação direta e imediata entre o comportamento da vítima e o dano. 4. O comportamento do detento que participa ativa e voluntariamente do conflito entre presos e a ação do agente estatal que alvejou projétil de elastômero concorrem para o evento danoso de perda do globo ocular. Configuração da culpa concorrente da vítima. Reflexo no quantum indenizatório. 5. Ausente a incapacidade total e permanente para o trabalho, bem como não havendo diminuição na capacidade de produção e de ganho, incabível o pensionamento. 6. Apelações conhecidas. Recurso do autor não provido. Recurso do réu parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como 944 e 950, ambos do Código Civil, sustentando o cabimento da majoração do quantum indenizatório e a concessão da pensão vitalícia. Colaciona julgados do STJ como demonstrativos de dissídio jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como 944 e 950, ambos do Código Civil, porquanto a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Nesse passo, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “o acórdão local está motivado por fundamento constitucional, não impugnado por meio de recurso extraordinário, o que atrai o óbice da Súmula 126 desta Corte Superior. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.810.434/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Em igual sentido: AgInt no REsp n. 1.993.720/RN (relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo especial não comportaria seguimento. Em primeiro lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo ponto, pois, na pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, competência reservada a Suprema Corte.” (AgInt no AREsp n. 2.390.638/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009